Tribunal: TJMT
Processo: 1005375-80.2019.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005375-80.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), THAISE LIMA DA SILVA - CPF: 137.192.697-28 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULIANA LEONE FRIEDERICK - CPF: 092.096.077-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor não obsta que a Autora/Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por descarga de alta tensão/queda de energia, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente danificado.

Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Em razão do novo resultado da demanda, invertido o ônus sucumbencial.

Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada pela Apelada
Bradesco Auto Re Companhia de Seguros S/A
em desfavor da ora Apelante
.

Na origem, a seguradora ora Recorrida afirma que firmou contrato de seguro residencial com Lucenir Gil de Oliveira por meio da apólice n.
003854
, no qual se obrigava a indenizar a segurada pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em 24/10/2018, em decorrência de diversas oscilações na rede elétrica, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a equipamento eletrônicos que guarneciam o imóvel da segurada.

Aduz que abriu a solicitação do sinistro (no 113201810260988), providenciou o laudo técnico e concluiu que o dano ocorrido perfaz o montante de R$

5.416,38 (cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), que deduzido a franquia contratada no percentual de 15% dos prejuízos indenizáveis, foi adimplido o valor de R$ 4.421,68 (quatro mil reais, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) à segurada.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelo dano causado à segurada, ao total deduzido de R$5.374,82.

Em sede de contestação a Concessionária apelante contestou o laudo apresentado pela Recorrida, sustentando a ausência de nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso, defendendo que inexiste de falha na prestação do serviço
.

Apresentou a requerida em sua defesa (ID. 242944194) os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no período assinalado na inicial, individualizando a questão por sua respectiva Unidade Consumidora, ao dia em que supostamente teria ocorrido a avarias.

A sentença recorrida (ID.
242944206
)
julgou procedente
o pedido da petição inicial, condenando a Apelante a ressarcir o valor pago pela Apelada à segurada.

Em suas razões (ID. 242944212
)
a Apelante suscita erro material em sentença, sob alegação de que o valor condenado foi superior ao desembolsado no caso R$ 4.421,68. Que a decisão é ultra petita.

Aduz que não restou demonstrado o nexo de causalidade, uma vez que sequer houve interrupção de energia na unidade consumidora da segurada na data dos fatos.

Defende que os documentos apresentados são meramente unilaterais, pois foi juntado laudo inconclusivo, sem indicação da forma técnica empregada a origem do dano, feito por profissional não habilitado nos termos da Lei, não podendo assim ser considerado como meio de prova.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 242944217
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, convém mencionar que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrida é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Sob essa orientação, observo dos laudos juntados pela Seguradora apelada (ID.
242942689
), que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente que os bens: “Central Comando Motor Portão Jet Flex, Vídeo Porteiro/interfone (Placa Eletrônica interna e externa), Motor Bomba Piscina, Ar Condicionado Split Samsumg 18.000BTUS”, foram avariados devido a “
descarga de alta tensão/queda de energia”
e
“oscilação de energia”
.

Os mencionados laudos foram elaborados de forma superficial, e não trazem sequer a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos que apresentaram defeito, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram o perito a imputar a variação na tensão como à causa do problema. Senão vajamos:

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar a sua segurada,
mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Importante destacar que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para que possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

A Apelante apresentou os relatórios (ID. .
242944194
) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia 24/10/2018, data em que teria ocorrido a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente dos fatos constitutivos de seu direito, a empregar verossimilhança às suas alegações, razão pela qual deve a sentença ser reformada integralmente, para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.

Prejudicado os demais pedidos da recorrente, como erro material e decisão
ultra petita
.

Diante do exposto, conheço e
dou provimento
ao presente recurso, para reformar a sentença de origem para
julgar improcedente os pedidos da exordial
, nos termos da fundamentação acima.

Em razão do novo resultado da demanda,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios que
fixo
em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2o c/c artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024